Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707772-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IVANILDE SILVA LIMA, JOSÉ FREITAS SILVA, IONICE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, FRANCISCA GREGÓRIA DA SILVA, PAULO RENATO SILVA, ODÉSIO PAULO DE SOUZA, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) N. 828. INAPLICABILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PARQUE ECOLÓGICO. GAMA. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. ART. 133 DA LEI N. 6.138/2018. 1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 não se aplica às ocupações coletivas que não caracterizem conflitos fundiários em virtude do reduzido número de litigantes. 2. O art. 133, caput e § 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018 prevê que a intimação demolitória é imposta quando consistir em obra ou edificação não passível de regularização, com o apontamento de que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 3. A ocupação irregular de área localizada dentro da poligonal do Parque Ecológico do Gama, além de afrontar a política de desenvolvimento e planejamento urbanos, produz grave violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado contido no art. 225 da Constituição Federal. 4. Apelação desprovida. A parte recorrente, sem defender a repercussão geral da causa e sem apontar objetivamente qualquer dispositivo constitucional supostamente violado, sustenta a aplicabilidade dos parâmetros insertos na ADPF no 828 DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não merece ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1469901 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do preceito contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (ARE 1452528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Assim, se : “A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)” (ARE 1456187 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010